Tribunal: TJBA
Processo: 8007646-41.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007646-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HENRIQUE LEONARDO MAIA DE BRITO BOMFIM Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça quando não demonstrada pela parte contrária a capacidade de custeio processual do requerente, cabendo-lhe o ônus probatório de afastar o valor da declaração de hipossuficiência. O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em demandas envolvendo adicional de periculosidade, uma vez que, além de ser autoridade máxima do órgão, é Presidente do Conselho de Política de Recursos Humanos – COPE, com atribuições relacionadas à política de recursos humanos estadual, incluindo apreciação de pleitos de concessão de vantagens pecuniárias. Embora a Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) preveja o adicional de periculosidade em seus artigos 92, V, "p", 102, §1º, "d" e 107, tal vantagem depende de regulamentação específica e comprovação mediante laudo pericial. O pagamento do adicional de periculosidade exige a emissão de Laudo Médico Pericial pela Junta Médica Oficial do Estado ou Laudo Técnico de Identificação dos Riscos Ambientais homologado pela Junta Médica, não sendo suficiente laudo técnico genérico que ateste exposição à periculosidade. A necessidade de dilação probatória para comprovação das condições perigosas específicas do trabalho é incompatível com a via mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A Gratificação de Atividade Policial – GAP já remunera o risco presumido da atividade policial militar, conforme artigo 110 da Lei nº 7.990/2001. Inadequação da via eleita reconhecida. Ausência de prova preconstituida. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007646-41.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante HENRIQUE LEONARDO MAIA DE BRITO BOMFIM e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .